Tribunal: STF
Processo: ARE 1489854
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de Mato Grosso do Sul, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ANÁLISE DA INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO – APLICAÇÃO DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DE MÉRITO – NÃO CABIMENTO – INDISPENSÁVEL O MANEJO DE AÇÃO RESCISÓRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LIMITAÇÃO LEGAL NAS CAUSAS EM QUE FOR PARTE A FAZENDA PÚBLICA E O VALOR DA CONDENAÇÃO ULTRAPASSAR DUZENTOS SALÁRIOS MÍNIMOS - ART.85, art. 85, § 3º, II do CPC - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não há como reconhecer a inexigibilidade de título judicial com base em tese de repercussão geral (Tema 1126), sem modulação, quando o acórdão foi publicado em data posterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda, na forma do §7º do art. 535 do CPC. O acórdão do Tema 1126 do STF foi publicado em 07/05/2021, sem modulação e posterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda no presente feito, não sendo possível, assim, reconhecer a inexigibilidade do título executivo judicial.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 37, XIII, e 93, IX, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. Tal dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).



    Por sua vez, da análise dos autos verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da possibilidade de desconstituição de título executivo fundado em norma reconhecidamente inconstitucional desde que o reconhecimento da inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação de desapropriação. Cumprimento de sentença. Juros compensatórios. Coisa julgada anterior ao julgamento da ADI nº 2.332/DF. Temas nºs 360 e 733 da Repercussão Geral. Precedentes. 1. A matéria versada nos autos guarda identidade com os Temas nºs 360 e 733 da Sistemática da Repercussão Geral, pois, no presente caso, é incontroverso que a sentença exequenda transitou em julgado antes de 17/5/18, ou seja, antes do julgamento do mérito da ADI nº 2.332/DF. 2. Ao julgar o RE nº 611.503/SP, feito paradigma do Tema nº 360 da Repercussão Geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”. 3. Nos termos do julgamento do RE nº 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, feito paradigma do Tema nº 733 da Repercussão Geral, o Plenário do STF definiu a impossibilidade de decisão que declara preceito normativo constitucional ou inconstitucional reformar automaticamente decisões anteriores em que se tenha adotado entendimento diferente. Para que a reforma ou a rescisão ocorra, é necessária a interposição de recurso próprio ou a propositura de ação rescisória. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1466943 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 09-04-2024)



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324 E NO TEMA 360 DA REPERCUSSÃO GERAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EXEQUENDA. FATOR CRONOLÓGICO. DELIMITAÇÃO. TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO TEMA 360-RG. INOBSERVÂNCIA PELO JUÍZO RECLAMADO. AGRAVO PROVIDO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. A controvérsia suscitada na Reclamação envolve a inexigibilidade do título judicial fundado em interpretação inconstitucional, na linha dos arts. 525, § 12, do CPC e 884, § 5º, da CLT. 2. A tese fixada, por esta CORTE, no julgamento do Tema 360-RG assentou que é inexigível a sentença fundada em norma declarada inconstitucional, desde que “o reconhecimento dessa inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”. 3. A exigibilidade do título, fundada na Súmula 331/TST, contraria os resultados produzidos pelos julgamentos do Tema 360 da Repercussão Geral (RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Redator p/ acórdão Min. EDSON FACHIN, julgado em 20/9/2018), combinado com ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.” (Rcl 47081 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 15-04-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente